Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRTO FEDERAL. JUÍZO DA SÉTIMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. QUANTIA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. Verificado que o proveito econômico pretendido na causa é superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previstos no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009, carece de competência o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.
2. Após a apresentação da petição inicial, o demandante forneceu elementos suficientes para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor atribuído à causa nitidamente ultrapassou o limite de 60 (sessenta) salários mínimos estipulados no artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009.
3. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.